Tribunal: TJMT
Processo: 1012875-02.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012875-02.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), WAGNER ANTONIO FURTADO DE ARAUJO - CPF: 025.574.491-99 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA E REJEITOU A PRELIMINAR SUSCITADA PELO REQUERENTE. NO MÉRITO, POR MAIORIA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL PARA READEQUAR A PENA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, TENDO O 5º VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, RECONHECIDO A ATENUANTE DA CONFISSÃO E MANTIDO A CULPABILIDADE ESTABELECIDA PELO JUIZ SENTENCIANTE.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (DUAS VEZES) E FURTO SIMPLES.
1.

PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR AS TESES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO.
ACOLHIMENTO
. MATÉRIAS DECIDIDAS EM RECURSO ESPECIAL E SUJEITAS À COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REVISIONAL NÃO ADMITIDA NESSES DOIS PONTOS
.
2.

NULIDADE DA AÇÃO PENAL
. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO REGULAR E ADEQUADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
3.

REDUÇÃO DA PENA-BASE
. PERTINÊNCIA. EQUÍVOCO NA DEPRECIAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE.
4
.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. INAPLICABILIDADE. ENVOLVIMENTO NOS CRIMES DE LATROCÍNIO NÃO ADMITIDO.
5
.

MENORIDADE RELATIVA
. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO REDUTOR DE PENA PARA 1/6. CABIMENTO.
6.

SEMI-IMPUTABILIDADE
. INADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO QUE DEMANDA PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REVISIONAL
PARCIALMENTE ADMITIDA
E, NA PARTE ADMITIDA, JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, PARA
DIMINUIR A PENA-BASE
E
AUMENTAR O PARÂMETRO REDUTOR DA PENA PROVISÓRIA
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Como o Superior Tribunal de Justiça realizou o segundo juízo de admissibilidade do Recurso Especial e, ao apreciar a insurgência do Ministério Público, reconheceu ter havido
uma
subtração patrimonial e duas mortes, aplicando a regra do concurso formal impróprio (art. 70,
in fine
, do CP), compete à Corte Cidadã, por força do disposto no
art. 105, inc. I, alínea
e
, da CF, apreciar as teses revisionais de intempestividade do apelo nobre e inexistência de
animus furandi
.

2.

Deve ser afastada a preliminar de nulidade por deficiência de defesa quando, afora não demonstrado o suposto prejuízo sofrido pelo revisionando, o patrocínio da causa é considerado adequado e regular, na medida em que o revisionando esteve a todo momento assistido por profissionais tecnicamente habilitados e foram praticados todos os atos processuais necessários à sua defesa.

3
. Nos termos do
Enunciado nº. 12 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

4.
Se as falas do revisionando ao ser interrogado não refletem nem de longe admissão da culpa na subtração seguida das mortes e sequer foram utilizadas para formar a convicção do julgador, isto é, como fundamento da sentença condenatória, afigura-se inviável a incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) em seu benefício.

5.
Na falta de fundamentação concreta e específica capaz de justificar a redução da pena provisória em apenas 1/10 em razão do reconhecimento da atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), deve ser adotado o parâmetro redutor consolidado na jurisprudência, 1/6.

6.
Muito embora nosso ordenamento processual não contemple o sistema da prova legal ou tarifada, o reconhecimento da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP) reclama prévia instauração de incidente de insanidade mental e o respectivo exame médico-legal nele previsto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wagner Antônio Furtado de Araújo

foi condenado à pena definitiva de
53 anos
de
reclusão
em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
10 dias-multa
, porque praticou os crimes de
Furto Simples
(art. 155, caput, do CP) e
Latrocínio
(art. 157, § 3º,
in fine
, por duas vezes, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018, c/c art. 70, ambos do CP).

Por meio de advogada constituída, propôs esta
Revisão Criminal
com fundamento no
art. 621, inc. I, do CPP
, requerendo,
preliminarmente
, a nulidade da ação penal ante a
intempestividade do Recurso Especial interposto pelo Ministério Público
no Superior Tribunal de Justiça e a
deficiência de defesa técnica
. No último ponto, alerta que participou das audiências desacompanhado de Defensor Público, que sua irmã não foi arrolada como testemunha para elucidação dos crimes e que os memoriais defensivos apresentados pelo integrante da Defensoria Pública eram frágeis e insuficientes para garantir a plena defesa do revisionando.

Já no
mérito
, aduzindo que não subtraiu o patrimônio das vítimas nem agiu com esse desiderato, pleiteia a
desclassificação do crime de
Latrocínio para o de Homicídio
, com consequente remessa dos autos para julgamento pelo Tribunal do Júri. Caso essa tese não seja acolhida, pleiteia a
redução da pena-base
, a aplicação da
atenuante de confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), a adoção do
critério de 1/6
para reduzir a pena provisória em razão da incidência da atenuante de
menoridade relativa
(art. 65, inc. I, do CP) e o reconhecimento da
semi-imputabilidade
, com consequente diminuição de 2/3 da reprimenda (ID 170786683).

Instruiu a inicial com documentos (ID 170786684
a
170786690).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer
para que a “
revisão criminal seja
parcialmente conhecida
e, nessa extensão, julgada
parcialmente procedente
para, tão-somente, redimensionar a pena do requerente quanto ao crime de latrocínio, excluindo-se a negativação da culpabilidade, bem como aplicando-se a fração de 1/6, no segundo cálculo dosimétrico, ante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, ressalvada a possibilidade de incidência da súmula 231 do c. STJ
” (ID 172111652),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR LATROCÍNIO E FURTO –
PRELIMINAR
: TEM-SE QUE ESTA C. TURMA É INCOMPETENTE PARA APRECIAR E JULGAR AS MATÉRIAS ATINENTES A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL E A DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO, PORQUE O C. STJ NÃO SÓ CONHECEU O APELO NOBRE AVIADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, MAS TAMBÉM O PROVEU PARCIALMENTE “PARA, INCIDINDO A REGRA DISPOSTA NA PARTE FINAL DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL, APLICAR CUMULATIVAMENTE AS PENAS PELOS REFERIDOS CRIMES DE LATROCÍNIO” – A PRESENTE AÇÃO REVISIONAL MERECE SER PARCIALMENTE EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PORQUE, REPITA-SE, SALVO MELHOR ANÁLISE, ESSA E. TURMA TEM COMPETÊNCIA PARA APRECIAR E JULGAR APENAS AS MATÉRIAS DEDUZIDAS NA INICIAL REFERENTES A NULIDADE DO PROCESSO POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA, A AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, A RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NO TOCANTE À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, A RECONHECIMENTO DA SEMIMPUTABILIDADE – ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP –
MÉRITO
- ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – NÃO CONFIGURADA - O REQUERENTE FOI DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, QUE, SALVO MELHOR JUÍZO, ATUOU, DE FORMA SATISFATÓRIA, PRATICANDO TODOS ATOS NECESSÁRIOS DO PROCESSO, DESDE A FASE DO CONHECIMENTO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL – RECURSO ESPECIAL TEMPESTIVO - “O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PARA IMPUGNAR DECISÃO JUDICIAL É, PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, A DATA DA ENTREGA DOS AUTOS NA REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO, SENDO IRRELEVANTE QUE A INTIMAÇÃO PESSOAL TENHA SE DADO EM AUDIÊNCIA, EM CARTÓRIO OU POR MANDADO.” (TJMT, N.U 0001684-98.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 18/04/2023, PUBLICADO NO DJE 24/04/2023) – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO - CONQUANTO TENHAM SIDO FEITAS, EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, OITIVAS DO REQUERENTE (NOVAMENTE) E DAS TESTEMUNHAS/INFORMANTES JÚLIO CEZAR FORTUNATO DE ARAÚJO JÚNIOR E ZUILA JÚLIA FURTADO DE ARAÚJO (IRMÃ DO REQUERENTE), DA ANÁLISE DOS AUTOS ORIGINÁRIOS, VERIFICA-SE QUE TAIS VERSÕES NADA DE SUBSTANCIAL TROUXERAM PARA ELIDIR O ÉDITO CONDENATÓRIO. - DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 PARA ATENUANTE ATINENTE À MENORIDADE RELATIVA – TESES DEFENSIVAS PERTINENTES – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA - O RECORRENTE NEGOU A PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO, CONFIRMANDO A PRÁTICA DE OUTRO TIPO PENAL – HOMICÍDIO E AINDA EM LEGÍTIMA DEFESA –, RAZÃO PELA QUAL NÃO FAZ JUS À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. (STJ, AGRG NO HC N. 743.109/SP, RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, JULGADO EM 8/11/2022, DJE DE 16/11/2022.) - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À SEMIIMPUTABILIDADE – NÃO CONFIGURADA – À MÍNGUA DE LAUDO PERICIAL E “INEXISTINDO NOS AUTOS PROVAS INEQUÍVOCAS DE QUE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA ALEGADA TENHA AFETADO A CAPACIDADE DO RÉU DE COMPREENDER O CARÁTER ILÍCITO DO CRIME POR ELE PRATICADO, A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA SENTENÇA SE IMPÕE.” (TJMT, N.U 0004315-35.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 02/02/2022, PUBLICADO NO DJE 10/02/2022). O PARECER É PARA QUE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL SEJA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA, TÃO SOMENTE, REDIMENSIONAR A PENA DO REQUERENTE QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO, EXCLUINDO-SE A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, BEM COMO APLICANDO-SE A FRAÇÃO DE 1/6, NO SEGUNDO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO C. STJ” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na manhã de 11.1.2012,
Denair Soares Ferreira
, madrasta do revisionando, comunicou à Polícia Militar que foi até a casa dos vizinhos
Vicente Ramos da Cruz
e
Maria Alves da Cruz
, de 80 e 74 anos de idade, respectivamente, e se deparou com eles sem vida. Ela também relatou que o filho do seu companheiro foi o responsável pelas mortes e que, inclusive, havia fugido do local a bordo da motocicleta da comunicante.

Concluídas as investigações preliminares, o revisionando foi
denunciado
nas sanções dos delitos de
Furto Simples
(art. 155,
caput
, do CP) e
Latrocínio
(art. 157, § 3º,
in fine
, do CP, por duas vezes, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018, c/c art. 69, ambos do CP). Finalizada a
persecutio criminis
, ele foi
condenado
à pena de
27 anos de reclusão em regime fechado e 210 dias-multa
.

A sentença foi alvo do
Recurso de Apelação nº. 2191/2013
, manejado pelo Ministério Público, mas o apelo foi
desprovido
pela Segunda Câmara Criminal desta Corte, conforme acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LATROCÍNIO E FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA – PRETENSÃO DE ATRIBUIR A PRÁTICA DE DUAS INFRAÇÕES PENAIS – MORTE DE CASAL PARA ROUBAR VALOR DE APOSENTADORIA RECEBIDO POR ELES – PLEITO IMPROCEDENTE – PATRIMÔNIO ÚNICO – DELITO QUE TIPIFICA COMO CRIME COMPLEXO CONTRA O PATRIMÔNIO – VEREDICTO ESCORREITO – RECURSO IMPROVIDO. O latrocínio, segundo ampla corrente interpretativa, tipifica-se como crime complexo contra o patrimônio de modo que se o agente rouba valores de aposentadoria recebidos pelo casal, atinge apenas um único patrimônio; pouco importando tenha ele tirado a vida de ambos para conseguir o macabro resultado, afastando assim a pretensão de imputar-lhe dupla infração penal” (ID 170786685).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o
Recurso Especial nº. 1.426.846-MT
, e o
Superior Tribunal de Justiça
, em decisão monocrática do
Exmo. Min. Leopoldo de Arruda Raposo
(Desembargador convocado do TJPE), deu
parcial provimento ao recurso
, “
para, incidindo a regra disposta na parte final do art. 70 do Código Penal, aplicar cumulativamente as penas pelos crimes de latrocínio
” (ID 170786686).

Remetidos os autos à primeira instância, o Juízo singular promoveu
novo
cálculo dosimétrico, readequando a pena para
53 anos

de reclusão em regime fechado e 10 dias-multa
(1 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo delito de Furto Simples e 26 anos de reclusão para cada crime de Latrocínio).

A condenação transitou em julgado em
26.10.2015
(ID
172482150
).

É o relato do essencial.

1.

PRELIMINAR LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Preliminarmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça suscita a
incompetência
desta Corte Estadual para
apreciar e julgar as matérias referentes à
intempestividade do Recurso Especial proposto pelo Ministério Público
e à
desclassificação de Latrocínio para Homicídio
.

A preliminar deve ser
acolhida
.

De acordo com o
art. 105, inc. I, alínea
e
, da CF, compete
ao
Superior Tribunal de Justiça

processar e julgar “
as
revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados
”, como bem explicitado no art. 105, inc. I, alínea
e
, da Constituição Federal.

E regulamentando a previsão constitucional, o art. 240 do Regimento Interno daquele Sodalício esclarece que,
“
No caso do inciso I, primeira parte, do artigo 621 do Código de Processo Penal, caberá a revisão, pelo Tribunal, do processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso especial, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada
”.

Nessa toada, é fácil perceber que, se o objeto do pedido revisional versar sobre
questão federal
idêntica àquela anteriormente examinada em Recurso Especial pelo
Superior Tribunal de Justiça
, competirá a ele analisar a ação autônoma de impugnação daí decorrente.

Na hipótese dos autos, a Corte Cidadã
admitiu
o Recurso Especial e, ao apreciar a insurgência do órgão acusatório, expressamente cravou
estar “
caracterizado o concurso formal impróprio no crime de latrocínio quando, havendo apenas uma subtração patrimonial, ocorre mais de uma morte
”.

Oras, como o
Superior Tribunal de Justiça
realizou o
segundo
juízo de admissibilidade recursal
, autorizando o processamento do apelo nobre, e, na sequência, proferiu decisão sobre o
mérito
da controvérsia, reconhecendo a existência de uma
subtração patrimonial
e das duas mortes, ele
substituiu
o acórdão impugnado nesses pontos, o que implica ser da Corte Superior a
competência para julgar tais questões
, nos termos do art. 105, inc. I, alínea
e
, da CF, e art. 240, do RI/STJ.

Há muito esse é o entendimento pacificado naquele Tribunal Superior:

“O entendimento pacífico no âmbito da Terceira Seção é o de que compete a esta Corte o julgamento da ação de revisão criminal tão-somente quando a questão objeto do pedido revisional tiver sido analisada na ocasião da apreciação do recurso especial” (RvCr n. 1.788/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJE 23.4.2014).

“Interpretando o art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a Terceira Seção desta Corte assentou que somente atrairá a competência desta Corte o pedido revisional a respeito de questão que tiver sido apreciada, no mérito, por este Tribunal em sede de recurso especial. Precedentes” (AgRg na RvCr 5.583/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, DJE 10.3.2021).

Enfim, uma vez inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça sobre tais pontos, impõe-se reconhecer a
incompetência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
para julgar os pedidos revisionais de prevalência do acórdão da apelação sobre a decisão tomada no Recurso

Especial e de remessa dos autos submissão a novo julgamento, desta vez pelo Tribunal do Júri.

2.

PRELIMINAR LEVANTADA PELO REVISIONANDO

Conforme lição externada na Súmula 523 do Pretório Excelso, no processo penal, a falta de defesa gera nulidade absoluta, enquanto a deficiência de defesa gera nulidade relativa, cujo reconhecimento, porém, está condicionado à demonstração do prejuízo sofrido pelo réu.

Na hipótese, colhe-se dos autos que, ao ser interrogado pela autoridade policial, o revisionando esteva acompanhado por integrante da Defensoria Pública do Estado, enquanto nas duas Audiências de Instrução, ele esteve acompanhado de advogados nomeados para os atos,
Dr. Fábio Ricardo da Silva Reis
e
Dr. Michel Laurini Rutsatz
. Estes últimos profissionais, inclusive, formularam perguntas às testemunhas e ao próprio revisionando.

No curso da ação penal, a Defensoria Pública, que também subscreveu a resposta à acusação oferecida nos autos, atenta à necessidade de resguardar a integridade física do revisionando, solicitou que ele fosse mantido na unidade prisional de Sinop-MT, dado o risco concreto de linchamento caso fosse recolhido no estabelecimento prisional de Santo Antônio do Leverger-MT, onde as vítimas moravam.

O douto Defensor Público ainda foi além, oferecendo memoriais escritos dentro do processual e, mais tarde, contrarrazões aos Recursos de Apelação e Especial interpostos pelo Ministério Público.

Diante desse contexto,
não há falar-se em deficiência técnica
, pois o revisionando esteve a
todo
momento assistido por profissional tecnicamente habilitado, sem contar que foram praticados todos os atos processuais necessários à sua defesa.

Reforçando essa conclusão, vale conferir como este Tribunal decidiu em caso semelhante:

“Inexiste ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa na nomeação de advogado ad hoc para atuar exclusivamente na audiência de instrução, quando o membro titular da Defensoria Pública informa que se encontrará em gozo de férias na data respectiva e o membro substituto, embora devidamente intimado para tanto, não comparece ao ato, sendo de se notar que,
in casu
, o patrono nomeado participou ativamente das inquirições judiciais e assegurou ao réu seu exercício de defesa, de modo que não restou demonstrado o prejuízo decorrente da eventual deficiência defensiva, a inviabilizar o acolhimento da nulidade arguida [Súmula n.º 523 do STF].” (RAC 1000697-58.2022, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 1º.8.2023).

Não se ignora, por outro lado, que os memoriais defensivos foram redigidos de forma sucinta e que a irmã do revisionando deixou de ser arrolada como testemunha na fase judicial. Tais circunstâncias, contudo, são
insuficientes
para autorizar o reconhecimento da propalada nulidade, seja porque o Juízo singular
analisou minuciosamente todas as provas produzidas nos autos
, seja porque não demonstrado o suposto prejuízo suportado pelo revisionando.

Em sintonia com esse entendimento, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que ‘
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’
. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n. 523 que dispõe categoricamente que: ‘
no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’
. 4. Acerca da aventada nulidade por deficiência de defesa, ‘tendo em vista a simplicidade das alegações finais formuladas pelo Defensor dativo’, o Tribunal de origem deixou bem destacado que ‘a sentença condenatória proferida em primeira instância, transitada em julgado em 10 de março de 2008, analisou pormenorizadamente as provas produzidas nos autos, não havendo que se falar em prejuízo para o peticionário’. 5.
A alegação de deficiência defensiva, per si, não é apta a nulificar o processo, pois a superveniência da condenação não demonstra a relação causal exigida no verbete sumular 523/STF
. 6. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 797.830/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 7.12.2023). Destaquei.

“Nos termos da Súmula n. 523/STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 2. A alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu. 3.
Não há falar em carência de defesa quando o patrocínio da causa não foi precário a ponto de considerar a parte desassistida, pois, na espécie, a advogada regularmente nomeada apresentou resposta à acusação, acompanhou as audiências de instrução, ofereceu alegações finais e interpôs o competente recurso de apelação
. 4. Seguramente, o não acolhimento das teses defensivas não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica. Precedentes. 5. Averiguar a existência do alegado prejuízo ao acusado demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp nº 1.814.263/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJE 12.3.2020). Destaquei.

E conforme bem apontado no parecer ministerial, “
a simples dedução quanto a ser deficitária a atuação de um advogado por outro advogado, quando objetivamente houve atuação técnica, cai no âmbito do subjetivismo, não autorizando a formação de um juízo fundado a esse respeito, pelo tribunal, a quem não compete, em princípio, julgar da qualidade técnica dos profissionais do Direito que intervêm no processo criminal, salvo em situações excepcionalíssimas, não ocorrente na espécie
”.

Com essas considerações, e com fundamento no que estabelece a norma do art. 563 do CPP (“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”),

rejeito
a preliminar.

3.

REDUÇÃO DA PENA-BASE

O
preceito secundário da norma prevista no art.
157, § 3º, segunda parte, do CP (antes da redação conferida pela Lei nº. 13.654/2018) prevê pena de 20 a 30 de reclusão, além de multa.

Na espécie, após depreciar os vetores
culpabilidade do agente
e
consequências do crime
, o Juízo
a quo
oficiante impôs a pena-base de
24 anos de reclusão e 150 dias-multa
, conforme motivação abaixo transcrita:

“Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, e
analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em seu grau máximo, diante do alto grau de reprovabilidade de sua conduta e por ter pleno conhecimento do caráter ilícito do ato praticado
. O acusado não possui antecedentes. Não se verificam ainda, elementos para avaliar sua conduta social. Não há elementos definidores da sua personalidade. Os motivos do crime estão relacionados à intenção de obter lucro fácil, aproveitando-se da fragilidade das condições de defesa das vítimas. Não há circunstância relevante a ser destacada. As conseqüências do crime foram extremamente graves, uma vez que houve a morte de duas pessoas da mesma família. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso. Assim, com fulcro no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base EM 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS-MULTA” (ID 170786685). Destaquei.

Consoante registrado em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, “
a
culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
” (AgRg no AREsp 2120306/RN, DJE 27.6.2022).

Trilhando o mesmo caminho, eis o
Enunciado nº. 12 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

No caso em foco, para além de ter se limitado a utilizar elementos próprios do conceito de crime para depreciar a culpabilidade, o magistrado sentenciante sequer
identificou elementos que extrapolem o tipo básico, a denotar
a inidoneidade das razões lançadas para depreciar a vetorial em foco.

Sem muito esforço, nota-se que a negativação da
culpabilidade
está alicerçada em elementos vagos e genéricos, que a toda evidência são incapazes de demonstrar
concretamente
por quais razões é preciso censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador.

Logo, diante da
falta de fundamentação concreta e específica
capaz de justificar a valoração negativa da
culpabilidade
, a revisional deve ser
acolhida
nesse ponto para afastar o incremento e diminuir proporcionalmente a pena-base.

4.

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Tanto ao ser interrogado na sede da autoridade policial quanto em Juízo, o revisionando
negou
a subtração dos soldos das vítimas e, ao ser confrontado sobre as mortes, limitou-se a dizer que ceifou a vida do casal de idosos para se defender de atual, iminente e injusta agressão.

Tais falas, que, é bom frisar, sequer foram utilizadas para formar a convicção do julgador, isto é, como fundamento da sentença condenatória,
nem de longe
refletem admissão da culpa na
subtração seguida das mortes
, mas tão-somente a vã tentativa de afastar a responsabilidade criminal, tornando, por isso mesmo,
inviável
a incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) ao caso.

Trata-se, inclusive, da mesma conclusão esposada no parecer ministerial: “
D
iversamente do que alega a defesa, o recorrente negou a prática do crime de latrocínio, confirmando a prática de outro tipo penal – homicídio e ainda em legítima defesa –, razão pela qual não faz jus à atenuante da confissão espontânea

(STJ, AgRg no HC n. 743.109/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022)”
.

5.

CRITÉRIO REDUTOR DA PENA PROVISÓRIA – MENORIDADE RELATIVA

O legislador deixou de fixar critérios norteadores de redução e agravamento da pena na segunda fase do cálculo dosimétrico, cabendo ao magistrado eleger o critério redutor ou de aumento mais adequado às particularidades do caso concreto, sempre de forma motivada.

Todavia, para que essa escolha não assuma feições arbitrárias e guarde sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consolidou-se na doutrina e na jurisprudência que nessa etapa, a redução inferior a
1
/
6
demanda
fundamentação concreta e específica
que justifique a diminuição em menor escala.

A propósito, eis um excerto de julgado da Corte Cidadã: “
A
jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
”

(HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 9.4.2021).

Inclusive, esse já era o entendimento jurisprudencial vigente à época da prolação da sentença, datada de 23.7.2012, consoante aponta outro excerto de aresto do Superior Tribunal de Justiça: “
O aumento ou diminuição de pena por incidência de atenuante ou agravante em fração superior a 1/6 (um sexto) somente poderá ser estabelecido com esteio em motivação concreta dos autos
” (HC 213777/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, DJE 1º.8.2012).

Premissas em mesa, ao reconhecer a menoridade relativa
do revisionando (art. 65, inc. I, do CP),
o Juízo
a quo
oficiante atenuou a pena intermediária em
2 anos
,
sem, contudo, fundamentar ou justificar, mesmo que de forma sucinta, a adoção do referido parâmetro
.

Logo, diante da
falta de fundamentação concreta e específica
capaz de justificar a redução da pena provisória em escala inferior àquela consolidada na doutrina e jurisprudência, a revisional deve ser
acolhida
nesse ponto e o critério de atenuação, readequado para 1/6.

6.

SEMI-IMPUTABILIDADE

Finalmente,
não
há como reconhecer a condição de semi-imputável do revisionando à época do episódio criminoso (art. 26, parágrafo único, do CP), seja porque os autos carecem do imprescindível incidente de insanidade mental e do exame médico-legal daí decorrente, seja porque inexistem indicativos, nas provas dos autos, de que a alegada dependência química tenha afetado a capacidade do revisionando de compreender a realidade circundante ou o caráter ilícito da sua conduta.

Em reforço, quando interrogado na fase preliminar das investigações e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o revisionando não aparentou qualquer perturbação que o privasse da capacidade de entender e de se determinar de acordo com esse entendimento. Na verdade, ele tanto tinha plena noção da ilicitude do seu comportamento que não titubeou em se apoderar da motocicleta da madrasta para fugir das autoridades públicas e se esquivar de responsabilidade.

E para arrematar, convém lembrar que a ingestão voluntária de álcool, psicotrópicos ou drogas ilícitas
não
afasta a imputabilidade penal, consoante já decidido por esta Corte em outras oportunidades:

“Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.” (RAC 1001434-30.2020, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 18.10.2021).

“
É inviável a absolvição imprópria do apelante se não houve a instauração de incidente de insanidade mental, prova técnica necessária para o reconhecimento dos institutos previstos no art. 26,
caput
, e parágrafo único do Código Penal
. O uso frequente e voluntário de álcool ou drogas (art. 28, II, do CP) não pode ser utilizado, de forma irrestrita, como amparo para uma absolvição, sob pena de se abrigar condutas criminosas praticadas sob o efeito do consumo imoderado dessas substâncias” (RAC 1003432-37.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 19.12.2023). Destaquei.

7.

CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DA PENA

Dado o acolhimento dos pedidos elencados nos tópicos 3 e 5, passo a realizar novo cálculo dosimétrico em relação aos delitos de
Latrocínio
(art. 157, § 3º,
in fine
, por duas vezes, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018),
nos termos do art. 68 do CP.

Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no art. 59 do CP, remanescem desfavoráveis apenas as
consequências do delito
. Por isso, seguindo o mesmo parâmetro de incremento adotado na sentença condenatória (2 anos para cada vetor depreciado), fixo a pena-base em
22 anos de reclusão e 20 dias-multa
.

Na etapa seguinte, persiste a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), razão pela qual, nos termos da explanação lançada no tópico 5, reduzo a pena provisória em 1/6, estabelecendo-a em
20 anos de reclusão e 10 dias-multa
, por força da incidência da Súmula nº. 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda nessa fase, por remanescerem as agravantes descritas no art. 61, inc. II, alíneas
d
e
h
, do CP, agravo, na linha perfilhada pelo Juízo singular, a reprimenda em 2 anos e 10 dias-multa para
cada
circunstância agravante, resultando na pena provisória de
24 anos de reclusão e 30 dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição pena.

Considerando que os
dois
delitos foram cometidos na forma do art. 70,
caput
,
in fine
, do CP (concurso formal impróprio), somo as penas de cada um (critério do cúmulo material), encontrando
48 anos de reclusão e 60 dias-multa
.

Diante da condenação conjunta pelo delito de
Furto Simples
(art. 155,
caput
, do CP), que resultou na imposição da pena de 1 ano reclusão e 10 dias-multa, e em observância ao critério do cúmulo material (art. 69 do CP),
somo
as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
49 anos de reclusão e 70 dias-multa
,
que torno definitiva por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

Mantenho os demais termos da sentença, a exemplo do regime
fechado
.

8.

DISPOSITIVO

Isto posto,
acolho
a preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça e deixo de apreciar os pedidos de prevalência do acórdão da apelação sobre a decisão tomada no Recurso

Especial e de remessa dos autos e submissão a novo julgamento, desta vez pelo Tribunal do Júri, não admitindo a revisional nesses pontos.

Na parte remanescente, em
sintonia
com o parecer ministerial, julgo a revisional
parcialmente procedente
, apenas para
afastar o juízo depreciativo da culpabilidade
, reduzindo proporcionalmente a pena-base, e
retificar o parâmetro redutor
da segunda fase dosimétrica para
1/6
, impondo, ao final, resposta penal definitiva de
49 anos de reclusão e 70 dias-multa
,

mantendo as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024